Tribunal: TJMT
Processo: 1055741-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055741-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ADEVAIR NERIS DA SILVA - CPF: 453.125.321-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PRÉVIO REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO. JUSIFICATIVA NÃO ACEITA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais. A recorrente alega que havia requerido nova tentativa de citação do réu, mas não houve decisão sobre o pedido antes da audiência designada, justificando sua ausência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência da parte autora na audiência de conciliação configura motivo suficiente para a extinção do processo;
(ii) determinar se a condenação ao pagamento de custas processuais é devida, considerando a justificativa apresentada para a ausência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da parte autora na audiência de conciliação, sem justificativa aceita, autoriza a extinção do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, sendo o comparecimento pessoal da parte obrigatório, conforme o Enunciado 20 do FONAJE.

4.

Embora a extinção do processo seja válida, a recorrente havia apresentado requerimento para nova tentativa de citação do réu, o que, ainda que insuficiente para justificar sua ausência, revela circunstância que afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, considerando o princípio da informalidade e celeridade dos Juizados Especiais.

5.

A condenação ao pagamento de custas processuais deve ser excluída em atenção às peculiaridades do caso e ao pedido realizado antes da audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055741-22.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Dal Mora & Cia Ltda – EPP

Recorrida(s):

Adevair Neris da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGA-SE O EXTINTO o feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95 e CONDENO a parte ao pagamento de custas e despesas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para apreciação (art. 40, da Lei no 9.099/95).”.

No caso em apreço, a Autora, ora Recorrente, não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia
04/12/2023
, realizada por meio do sistema “Teams” as 16h00min.

Em sede de recurso, a Recorrente afirma que devido à juntada da certidão negativa pelo oficial de justiça, havia requerido nova citação no endereço informado na manifestação juntada em 01/12/2023.

Contudo, apesar de ter havido o pedido para nova citação do Réu, não houve o deferimento ou indeferimento deste antes da realização da audiência de conciliação que estava designada para o dia 04/12/2023, portanto, caberia à autora comparecer ao ato, uma vez que não houve o cancelamento do referido ato.

Sendo assim, se a Recorrente não apresentou qualquer prova da impossibilidade de comparecimento na audiência que é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.
(
TJMT - TR - RI no 691038920158110001/2016 - j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016)

No entanto, considerando que a recorrente havia apresentado requerimento para realizar nova tentativa de conciliação, que considerou justificativa para sua ausência ao ato conciliatório, embora não aceita, deve ser excluída condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e excluo a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024